Tribunal: TJSP
Processo: 2005973-72.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Precatório expedido em 1996 – Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF – Modulação de efeitos (questão de ordem) nas ADIs 4.357 e 4.425 que expressamente convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Precatório expedido em 1996 – Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF – Modulação de efeitos (questão de ordem) nas ADIs 4.357 e 4.425 que expressamente convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de correção monetária – Juros de mora incidentes a partir do vencimento de cada parcela não paga – Após o parcelamento, o débito é apenas corrigido monetariamente, incidindo juros de mora tão somente se o depósito da parcela não for efetuado na data do vencimento – Inteligência da Súmula Vinculante no 17 do STF – Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido.